Tribunal: TJMT
Processo: 1006981-27.2020.8.11.0040
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006981-27.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANTONIO BONFIM - CPF: 835.099.092-91 (RECORRENTE), RODRIGO LUIZ GOBBI - CPF: 862.853.351-68 (ADVOGADO), JOELMA DE ARRUDA PINTO - CPF: 033.343.591-58 (RECORRIDO), ROSANGELA AGNER ROSSETTO - CPF: 879.221.851-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1006981-27.2020.8.11.0040

Origem: JUIZADO ESPECIAL DE SORRISO

Recorrente(s): ANTONIO BONFIM

Recorrido(s): JOELMA DE ARRUDA PINTO

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 10/03/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AVARIAS EM VEÍCULO E AGRESSÃO VERBAL – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVAS – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA – JUNTADA DE FOTOGRAFIAS COMPROVANDO DANOS NO VEÍCULO – JUNTADA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA REGISTRADO SEIS MESES APÓS OS FATOS – OITIVA DE INFORMANTES – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA AUTORIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA DOS FATOS – AUSÊNCIA DE PROVA DA RESPONSABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo prova da autoria dos fatos, nem que a parte promovente foi a responsável pelos dados causados ao veículo da parte promovente, mostra-se frágil o conjunto probatório.

Não havendo comprovação dos elementos mínimos de direito, nem havendo verossimilhança das alegações iniciais, a improcedência da pretensão se impõe.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial como argumento de que inexiste prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, pois não comprovou “que a requerida tenha sido a autora dos fatos, ou seja, tenha provocado avarias em seu veículo, bem como tenha proferido as ofensas narradas na inicial”, conforme dispositivo que cito:

Ex positis
e, por tudo que consta nos autos, julgo
improcedentes
os pedidos formulados na inicial.

Nos termos do art. 487, I, do CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

A parte promovente interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, alegou que “o boletim de ocorrência e as fotos anexadas na presente demanda, demonstraram claramente os danos sofridos pelo Recorrente e ocasionados pela Recorrida que não aceitava o fim do relacionamento e nem que o Recorrente estava reconstruindo sua vida ao lado de outra pessoa”.

Sustentou que “ouviu e reconheceu a voz da Recorrida que lhe proferiu ofensas enquanto danificava seu veículo”, bem como que “não possui inimigos, sendo que, a única pessoa que lhe importunava era a Recorrida, principalmente ao descobrir que o Recorrente estava em outro relacionamento”.

Alegou que “não ia perder tempo e nem gastar dinheiro com advogado se estivesse “inventando” ou não tivesse certeza que a Recorrida era autora dos danos que lhe foram causados”, bem ainda sustentou que se “não tivesse certeza, nem mesmo iria brigar pois o valor do conserto nem foi exorbitante, contudo, sabendo que a culpada dos transtornos foi a Recorrida, nada mais junto que a mesma seja responsabilizada”.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão de indenização material e moral.

Houve a apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso, pois “o Recorrente não logrou êxito em comprovar suas alegações, sendo que, fundou suas alegações em um Boletim de Ocorrência, lavrado em 16/09/2020, relatando que os fatos haviam acontecido cerca de 06 (seis) meses antes da propositura da demanda, ou seja, que os fatos aconteceram em 28/03/2020”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de indenização material e moral por conta de supostas avarias causados no veículo da parte promovente pela parte promovida, a qual ainda teria praticado agressões verbais.

O magistrado de origem julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que o conjunto probatório é frágil e não comprova a autoria e a responsabilidade da parte promovida pelas supostas avarias, nem as supostas agressões. Entendeu o magistrado que não restaram comprovados os fatos constitutivos de direito, em especial, porque houve a juntada apenas de Boletim de Ocorrência, prova unilateral, bem como porque não teria havido oitiva de testemunhas, mas apenas de informantes que nada souberam esclarecer acerca dos fatos.

Cito a íntegra da sentença:

Em que pesem as alegações do autor, não há provas de que a requerida tenha sido a autora dos fatos, ou seja, tenha provocado avarias em seu veículo, bem como tenha proferido as ofensas narradas na inicial.

É oportuno esclarecer que o boletim de ocorrência de Id 39533100, por si só, não é capaz de imputar a autoria dos fatos à demandada, já que se trata de prova unilateral.

Ademais, não foram produzidas provas testemunhais, mas sim ouvidos informantes que não trouxeram aos autos elementos suficientes para embasar a pretensão do autor.

Assim, o demandante não logrou êxito em comprovar suas alegações, ônus que lhe incumbia, a teor do art. 373, I, do CPC.

Por fim, deixo de condenar o requerente em litigância de má-fé, já que não vislumbro ardil necessário a impor tal reprimenda.

Ex positis
e, por tudo que consta nos autos, julgo
improcedentes
os pedidos formulados na inicial.

Contra a sentença insurge-se a parte promovente, nos termos relatados acima. Alega, em resumo, que não tem inimigos e que apenas a parte promovida teria interesse importuná-lo, por conta do término do relacionamento. Alega ainda que não se prestaria ao fato de propor a ação se não tivesse a certeza da autoria.

A despeito do recurso interposto e das teses da parte promovente, ora Recorrente, se tratam de meras conjecturas destituídas de provas.

O único documento produzido que atribui responsabilidade à parte Recorrente é o Boletim de Ocorrência, documento este produzido segundo a versão unilateral da parte Recorrida, documento este, aliás, que fora lavrado em 16/09/2020 comunicando um fato supostamente ocorrido em 28/03/2020 dificultando a produção de provas.

As fotos apresentadas servem apenas para demonstrar os danos produzidos nos vidros do veículo, não atestando a autoria. Não houve oitiva de testemunhas, mas apenas depoimento de três informantes: sendo a esposa da parte promovente, a mãe da promovida e um amigo do ex-casal. Todavia, nenhum dos informantes presenciaram os fatos ou confirmaram a autoria dos dados.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

A condenação pretendida exige prova, grau de certeza acerca da autoria e responsabilidade pelos dados causados no veículo, o que não se confunde com presunções, suposições ou conjecturas, de modo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2022